Tribunal: TJDFT
Processo: 0736470-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736470-17.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDO RIEDEL DE OLIVEIRA MELLO FILHO, NATALIA RIBEIRO XAVIER AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARMINDO RIEDEL DE OLIVEIRA MELLO FILHO e NATALIA R. RIBEIRO XAVIER em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0735144-19.2023.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Nos termos do r. decisão recorrida (ID 170428929, autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto do valor gasto para aquisição de passagens aéreas, no importe de R$ 7.245,00 (sete mil duzentos e quarenta e cinco reais) e do valor atual para aquisição de novas passagens, de forma autônoma, sob o fundamento de que sequer veio a se implementar a intimação pessoal da requerida, para fins de cumprimento da obrigação de fazer objeto da tutela de urgência deferida (ID 169729810, na origem), medida indispensável para a deflagração do prazo assinalado para tanto e, por conseguinte, para a configuração do descumprimento, à luz da orientação consolidada na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma oportunidade, a d. Magistrada de primeiro grau consignou que o ingresso espontâneo da demandada no processo, em 30/08/2023, constituindo patrocínio advocatício, evidencia inequívoca ciência a respeito do objeto da ação. Desta forma, determinou que se aguarde o decurso do prazo para o oferecimento de contestação, a ser computado a partir de tal data (30/08/2023). Destacou, ainda, que tal ingresso não teria o condão de fazer deflagrar o prazo assinalado para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, em sede de tutela de urgência, pela decisão de ID 169729810 (autos de origem), haja vista que se trata de providência que não dispensa a efetiva intimação pessoal da parte obrigada. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam ser desnecessária a intimação pessoal da agravada para cumprimento da obrigação de fazer, porquanto configurada a sua ciência inequívoca a respeito da exigibilidade da obrigação imposta judicialmente. Ponderam que, no caso concreto, a empresa agravada peticionou nos autos informando a impossibilidade de cumprimento da decisão, oportunidade em que requereu a reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência, em razão de haver sido requerida a instauração de sua recuperação judicial no dia 29/09/2023, perante a 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo no 5194147-26.2023.8.13.0024). Mencionam precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do início do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, na hipótese em que estiver caracterizada a ciência inequívoca da parte obrigada, de modo que não estaria evidenciada ofensa à súmula 410 da colenda Corte Superior de Justiça. Invocam o princípio da instrumentalidade das formas e argumentam que, alcançada a finalidade da intimação para cumprimento da obrigação imposta, sem que fique evidenciado prejuízo às partes, ainda que não observada a forma prevista em lei, deve ser considerado válido o ato processual. Com tais argumentos, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja reconhecida a validade da intimação do agravado na pessoa de seu advogado, nos termos do artigo 1011, § 1o, do Código de Processo Civil, para contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta a título de tutela de urgência, consubstanciada na emissão das passagens aéreas para as datas pactuadas. A título de provimento definitivo, pugnam confirmação da tutela recursal provisória. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 50818706 e 50818704. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso dos autos, os agravantes narram que a demora na intimação da agravada é capaz de fulminar seu direito material, tendo em vista que as passagens aéreas adquiridas teriam como data de embarque o dia 03/09/2023. A análise da causa de pedir indica, portanto, estar configurada a urgência na análise da pretensão recursal. Dessa forma, admito o processamento do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de se perfectibilizar a intimação da empresa agravada na pessoa de seu advogado, para fins de contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta a título de tutela de urgência vindicada pelos agravantes, consubstanciada na emissão de bilhetes de transporte aéreo internacional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relativos aos trechos de ida e volta, com partida em Brasília/DF e destino à Lisboa/Portugal, para as datas de 03/09/2023 a 13/09/2023 (ID 169729810, na origem). Em sua petição inicial (ID 169568706, na origem), os autores relatam que adquiriram bilhetes de transporte aéreo internacional junto à ré, referente a viagens de ida e volta nos trechos Brasília-Lisboa-Brasília com partida dia 03/9/2023 e retorno dia 13/9/2023, na modalidade flexível, da linha “PROMO”, ofertada pela ré, pelo montante de R$ 7.245,00 (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais). Narram que, na data de 19/8/2023, foram comunicados acerca da “suspensão” da emissão de bilhetes da linha promocional comercializada pela ré, para embarques previstos no período de setembro a dezembro do ano corrente, com a informação de que o valor seria reembolsado pela requerida por meio de “vouchers, acrescidos de correção monetária de 150% do CDI ao mês” (ID 169520820, na origem). Dizem que não concordam com a política de reembolso, uma vez que possuem compromisso inadiável, consistente na presença em um casamento a ser realizado na cidade de destino da viagem e bem como dos serviços de hotelaria já contratados. Com base nesses argumentos, os autores postularam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja a ré compelida a promover a imediata emissão dos bilhetes de transporte aéreo internacional, para os trechos de ida e volta (Brasília/DF – Lisboa/Portugal), nos moldes originalmente contratados. A d. Magistrada de primeiro grau, em decisão exarada sob o ID 169729810 (na origem) deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promovesse a emissão dos bilhetes de transporte aéreo internacional, para os trechos de ida e volta, com partida em Brasília/DF e destino à Lisboa/Portugal, para as datas de 03/09/2023 a 13/09/2023, nos exatos moldes contratados (Pedido n. 28350187271), sob pena de multa, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de atraso, até a data da viagem (03/09/2023), incidindo a partir do exaurimento do prazo conferido, em caso de comprovado descumprimento desta decisão. De modo a conferir efetividade ao cumprimento do comando jurisdicional, os autores foram autorizados a comunicarem a ré, por seus próprios meios, acerca do teor da decisão exarada. Posteriormente, a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a citação e intimação da requerida fosse intentada por meio dos endereços eletrônicos indicados (ID 170245647) A ré compareceu espontaneamente nos autos de origem (ID 170332246), formulando pedido de reconsideração, em razão de haver sido requerida a sua recuperação judicial no dia 29/09/2023, perante a 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo no 5194147-26.2023.8.13.0024). Em seguida, os autores postularam o deferimento de medida cautelar de arresto, inaudita altera pars, via SISBAJUD, nas contas de titularidade da requerida (ID 170406028 do processo originário). Sobreveio a r. decisão recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto do valor gasto nas passagens (R$ 7.245,00) e do valor atual para nova compra de passagens e, na oportunidade, consignou que o ingresso espontâneo da demandada ao feito, em 30/08/2023, constituindo patrocínio advocatício, evidencia inequívoca ciência quanto à existência e ao conteúdo da ação. Destacou, entretanto, que tal ingresso não possui o condão de fazer deflagrar o prazo assinalado para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, em sede de tutela de urgência, haja vista que se trata de providência que não dispensa a efetiva intimação pessoal do destinatário da ordem. Em relação às astreintes, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, no seu artigo 536, caput, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária, a qual tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Referida modalidade de coerção encontra amparo nos artigos 139, IV, e 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Justamente por conta de sua natureza inibitória, as astreintes são arbitradas com o objetivo de desestimular o devedor a descumprir a obrigação de fazer fixada judicialmente. Em virtude da natureza coercitiva e intimidatória da medida em comento, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que (a) prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410). Entretanto, o Código de Processo Civil, dispondo acerca dos efeitos da citação, estabelece o seguinte regramento: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. (grifo nosso) No caso em apreço, os agravantes sustentam ser desnecessária a intimação pessoal da agravada para cumprimento da ordem judicial, diante da ciência inequívoca a respeito da exigibilidade da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Em uma perfunctória análise da questão debatida, tenho que os agravantes se encontram assistidos de razão. Isso porque apesar de não ter sido formalmente citada e intimada, a ré apresentou petição constituindo advogado e apresentando justificativa acerca da impossibilidade de cumprimento da decisão. Verifica-se, portanto, que a agravada, ainda que não tenha sido pessoalmente intimada a respeito da decisão que deferiu a tutela de urgência e estabeleceu a multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, compareceu de forma espontânea, praticando atos processuais de defesa e de impugnação expressa. A despeito do preceito de Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça determinar que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o comparecimento espontâneo, com a apresentação de defesa técnica e impugnação ao cumprimento da medida deferida a título de tutela de urgência, tem-se por caracterizado o conhecimento acerca da determinação judicial em toda a sua extensão. A corroborar esse entendimento, trago à colação julgado desta egrégia 8a Turma Cível. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE VALORES. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA. SÚMULA 410 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 2. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o entendimento da Teoria Finalista mitigada adotada pelo STJ, que admite que a pessoa jurídica seja considerada consumidora final quando ficar demonstrada a sua hipossuficiência técnica, jurídica e/ou econômica frente ao fornecedor. 3. A análise conjunta de todos os elementos probatórios (fáticos e documentais) não corrobora a alegação de fraude na utilização da máquina de cartão de crédito. As apelantes tinham o dever de liberar os valores retidos logo que demonstrada pelos autores a ausência de elementos de que a transação era irregular. 4. A imposição do bloqueio de valores pelo prazo de 120 dias mostrou-se desarrazoada e abusiva, porque impediu o exercício adequado dos compromissos financeiros e obrigacionais dos apelados durante longo período. 5. Não há ofensa à súmula 410 do STJ, uma vez que, apesar de o ato processual de intimação não tenha sido formalmente realizado, restou comprovado o conhecimento pela parte da obrigação de fazer e da existência da multa pelo seu descumprimento. 6. Os transtornos vivenciados pelos apelados, que ficaram desprovidos do recurso necessário e imediato para o cumprimento de seus compromissos obrigacionais, evidenciam os danos morais que lhe foram infligidos, sobretudo porque as circunstâncias fáticas extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano, em consequência, atingem atributos da sua personalidade. 7. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1687020, 07026927820228070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Há de se considerar, ainda, que o comparecimento espontâneo da ré, nos autos de origem, não se prestou tão somente a constituir advogado. Com efeito, vê-se que, na manifestação acostada sob o ID 170332246 (na origem), a empresa agravada requereu, expressamente, a reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência, mencionando que a manutenção da decisão liminar deferida e sua execução acaba por ferir o direito de outros credores com data de emissão de passagem anterior à data da passagem discutida nos presentes autos. Neste contexto, é inegável a configuração da ciência inequívoca da agravada acerca da decisão que lhe impôs o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa. Dessa forma, estando devidamente demonstrada a ciência inequívoca da parte agravada acerca da decisão concessiva de tutela de urgência exarada no primeiro grau de jurisdição, tem-se por caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que, agregada ao risco de perecimento do direito vindicado na inicial da demanda de origem, justifica o deferimento da tutela recursal em caráter antecipado. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta a título de tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição seja computado a partir da intimação da empresa agravada, ocorrida em 30/08/2023, em virtude de seu comparecimento espontâneo aos autos. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023 às 00:57:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora